Tribunal: TCU
Processo: 033.567/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2126/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o arquivamento desta Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e em encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 68) ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis.vou man 1. Processo TC- Processo 033.567/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ernandy Mauricio Baracat de Arruda (XXX.747.981-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.